Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717387-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36043562. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 36624252) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator